Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729968-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição suscitado por Cornélio José de Santiago Filho em face deste Relator, no Mandado de Segurança autuado sob o no 0729968-28.2024.8.07.0000. Em observância ao disposto no art. 146 do CPC, declaro que não vislumbro nenhuma das hipóteses do art. 145 do mesmo Código. Não há motivo de impedimento no referido feito, pois não tenho inimizade nem amizade com o requerente, nem com qualquer das partes que ele representa. Sequer o conheço. Eventual decisão pretérita em desfavor de sua pessoa ou de seus clientes, de que também não me recordo em razão dos milhares de feitos em que atuei ao longo de mais de 28 anos de magistratura, decorre da análise das pretensões apresentadas à luz dos fundamentos jurídicos e provas respectivas, atos que provavelmente se encontram preclusos ou não, em razão do tempo e da situação processual de cada um. Quanto ao feito em análise, este foi distribuído a minha Relatoria em 21 de julho de 2024 e o pedido de suspeição ocorreu em 31 de agosto, após o indeferimento da liminar. Embora, em tese, tal circunstância denote preclusão temporal para a arguição de suspeição, à luz do art. 146 do CPC, tal pressuposto deve ser apreciado pela autoridade competente para examinar o incidente (art. 146, § 2o do CPC). Quanto às provas de que trata o art. 146, § 1o. do CPC, indico tão somente as peças do MS 0729968-28.2024.8.07.0000 ante a ausência de imputação de fato concreto que dê respaldo ao incidente de suspeição. ISSO POSTO, determino a autuação do incidente. Determino ainda a suspensão do mandado de segurança (0729968-28.2024.8.07.0000) até a apreciação do incidente pelo Relator, na forma do art. 313 do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator